Tribunal: STF
Processo: RE 402932
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-20
Data de publicação: 2009-10-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE 
   INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE APOSENTADORIA. POSTERIOR CONCESSÃO DO 
   BENEFÍCIO PELO TRIBUNAL A QUO. DEMORA NO AFASTAMENTO DA SERVIDORA 
   DE SUAS ATIVIDADES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279/STF. 
   
Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o 
   acórdão recorrido seria necessário reexaminar os fatos da causa, 
   o que é vedado na esfera do recurso extraordinário, de acordo com
   a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Agravo regimental a 
   que se nega provimento.